Tribunal: TJDFT
Processo: 0714439-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714439-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Leonardo Machado de Azevedo contra decisão unipessoal de mérito proferida por esta Relatoria (Id 58983462), que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, em virtude de sua inadmissibilidade com fundamento na deserção, nos seguintes termos: (...) Dispensado da prova do atendimento a esse requisito recursal pela formulação do requerimento de gratuidade de justiça no agravo de instrumento, com o indeferimento do benefício pretendido, exsurgiu a obrigação de atender à determinação de comprovar o recolhimento do preparo no prazo fixado. A consequência processual do comportamento adotado pela parte agravante é o reconhecimento da deserção. A falta de prova do recolhimento do preparo no prazo assinalado implica a inadmissibilidade do recurso nos termos do art. 101 do CPC, literalmente: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível com fundamento na deserção. Em razões recursais (Id 60085100), o embargante alega, em suma, ser omissa a decisão embargada quanto à afirmada ocorrência de deserção. Aduz ter formulado pedido de desistência sem condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que “as custas estão sendo devidamente adimplidas em 1o grau”. Assevera o cabimento dos presentes embargos declaratórios para o fim específico de prequestionamento. Ao final, requer: Admitido e processado os presentes embargos, requer-se, com fulcro no artigo 1023, parágrafo segundo do Código de Processo Civil, a INTIMAÇÃO da parte embargada para que, caso queira, manifeste-se no prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, requer-se a Vossa Excelência o ACOLHIMENTO aos embargos, para que seja sanada a OMISSÃO e reformada a sentença proferida e julgando procedente os pedidos autorais para declarar abusivas às cláusulas constantes no instrumento contratual, bem como pela sua devolução em dobro. Apesar de intimada, a parte embargada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões (Id 61572808). É o relatório. Decido. A despeito da falta de dialeticidade constatada nos pedidos finais dos aclaratórios, conheço dos embargos de declaração, o que faço em esforço de interpretação lógico-sistemática quanto ao interesse que deve (ou deveria) ser objeto da pretensão deduzida pelo embargante, nos termos do art. 322, §2o,CPC. Dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, que em sendo opostos embargos de declaração contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Pois bem. Argui o embargante ser omissa a decisão vergastada porque peticionou ela, em 20/5/2024 (Id 59293550), informando ter desistido do agravo. Com efeito, o artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração, enquanto recurso integrativo, visam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir eventual erro material. Do exame do pronunciamento embargado constato, de fato, não ter havido expressa manifestação sobre a petição em que declarou a recorrente ter desistido do recurso, com o que não foi objeto de exame o fato jurídico da desistência antes de ser proferida a decisão de não conhecimento com fundamento na deserção (Id 59293550). Na hipótese, considerando que a desistência do agravo de instrumento (Id 59293550), sob a alegação de deferimento de parcelamento das custas processuais em 1o grau, processo no 0706090-71.2024.8.07.0001, foi apresentada pelo próprio recorrente antes da prolação da decisão de não conhecimento, deveria ter sido objeto de exame e consideração. Dessa forma, acolho os embargos de declaração para, sanando a omissão constatada, reformar a decisão de Id 58983462, analisando a desistência informada pelo agravante. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar as desistências apresentadas pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO os embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes, para sanar a omissão, a fim de HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento manifestada pelo agravante na petição de Id 59293550, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora